Tribunal: TJDFT
Processo: 0004758-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004758-75.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Defiro o pedido de ID: 35743672. Aguarde-se o adimplemento dos precatórios expedidos em favor de MARIA AMÉLIA MAIA DE SOUZA, MARIA APARECIDA VIEIRA, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA, MARIA DO BONFIM ALMEIDA DE CASTRO, MARIA AUXILIADORA LOPES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 15 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador